Tribunal: TJMT
Processo: 1087866-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087866-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LENIR ARRUDA ZARK - CPF: 891.930.831-49 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TELAS SISTÊMICAS. SÚMULAS No 01 E No 34 DA TRU. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA APLICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, os quais buscavam a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) apurar se a parte ré comprovou a existência da relação jurídica e a origem do débito que fundamentou a negativação; (ii) verificar se a conduta da parte ré configura ato ilícito apto a justificar a indenização por dano moral; (iii) analisar se o agravo interno interposto é manifestamente infundado e passível de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegada ausência de relação contratual não se sustenta frente à documentação apresentada pela parte ré, que se desincumbe do ônus probatório (CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII).

4.

O acervo probatório demonstra a existência de relação jurídica entre as partes, com base em contrato de adesão, termo de recebimento do cartão e faturas que evidenciam a utilização do crédito e pagamentos parciais.

5.

A impugnação genérica da parte autora não é suficiente para afastar a robustez das provas apresentadas.

6.

A utilização de telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos documentais, é válida para comprovar a contratação, nos termos da Súmula no 34 da TRU.

7.

A negativação decorreu de débito legítimo e regularmente constituído, não havendo ato ilícito a ensejar reparação civil, conforme entendimento consolidado na Súmula no 01 da TRU.

8.

A decisão monocrática deve ser mantida, pois não foi demonstrada qualquer falha na apreciação da matéria.

9.

A interposição do agravo interno, sem inovação relevante ou elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, revela-se manifestamente infundada.

10.

Aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do uso protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a negativação decorrente de débito oriundo de relação contratual comprovada por telas sistêmicas e demais documentos, conforme Súmula no 34 da TRU.

2.

A inscrição regular do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito legítimo, não configura dano moral, nos termos da Súmula no 01 da TRU.

3.

O agravo interno que reitera teses já rechaçadas, sem apresentar elementos novos, é manifestamente infundado e sujeita a parte agravante à multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II; 373, II; 1.021, § 4o. CDC, art. 6o, VIII. Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TRU, Súmula no 01; TRU, Súmula no 34.

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI No 9.099/95, ART. 46).

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que não há prova da relação contratual, de sorte que deve ser a decisão monocrática reformada para o fim de alcançar o provimento do recurso inominado com a declaração de inexistência do débito objeto da presente demanda e a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

DA PRELIMINAR:
Não assiste razão à preliminar agitada pela parte agravada consistente na ocorrência de
afronta ao princípio da dialeticidade
.

4.

Infere-se das razões recursais apresentadas no agravo interno a pretensão da parte autora em alcançar a reforma da decisão monocrática em razão da sucumbência ali verificada em seu desfavor.

5.

Os contrapontos apresentados satisfazem o requisito de admissibilidade agitado em sede de preliminar, de modo a permitir a análise do mérito recursal.

6.

De igual modo, quanto a preliminar suscitada de
inovação recursal
. Os argumentos trazidos em Agravo Interno dizem respeito à matéria devolvida à Turma Recursal, admitindo-se o reforço argumentativo quando não há alteração de pedido ou causa de pedir.

7.

DO MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

8.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

9.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento tanto da relação jurídica, quanto do débito dele decorrente e que restou negativado.

10.

A petição de contestação resta instruída com documentação capaz de afastar o sucesso da tese autoral, eis que apresenta prova da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem assim do débito imputado à parte agravante.

11.

Consta dos autos documentação consistente em
contrato de adesão e termo de recebimento do cartão, ambos assinados eletronicamente com registro de autenticação da assinatura (ids. 277609359, 277609351, 277609352, 277609350), além de faturas de utilização do cartão que apontam diversos pagamentos efetuados (id. 277609354), elementos que foram impugnados de forma genérica pelo autor.

12.

A prova dos autos aponta de modo suficiente que o débito se origina do cartão de crédito contratado, do qual a parte autora fazia uso e realizava pagamentos, tal como anota a prova dos autos.

13.

Tais fatos e provas se alinham no sentido de permitir, tal como já consta da Súmula no 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –­
a comprovação da relação contratual estabelecida entre agravante e agravada, fazendo ruir a tese erigida na inicial que nega a relação jurídica e o débito dela advindo.

14.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte agravada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral.

15.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

16.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

17.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

18.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

19.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

20.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025